Tribunal: CARF
Processo: 11060.900436/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.900436/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.941 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
ANBRASKO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Conforme determinação do Art. 16 do Decreto 70.235/72 e demais dispositivos
que regulam o processo administrativo fiscal, a impugnação é o momento para
o contribuinte juntar suas provas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11060.900285/2014-04,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.919, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira instância que negou provimento
à Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900436/2014-16
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900436/2014-16

Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:
Origina-se o processo de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o
PIS/Pasep – PIS (PIS Não Cumulativa(o) – Mercado Interno), mediante PER/Dcomp combinado
com Declaração(ões) de Compensação (PER/Dcomp), nos valores e períodos de que trata os
autos.
A DRF de jurisdição indeferiu a solicitação do contribuinte, por meio do
Despacho Decisório eletrônico, pois constatou que não há direito ao crédito pleiteado.
Cientificado do despacho o contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade para alegar, resumidamente, o quanto segue que: (a) houve erro de digitação no
Dacon do período de apuração em questão uma vez que os créditos de PIS foram informados na
coluna indevida; (b) por se tratar de um faturamento monofásico alíquota zero, a empresa tinha o
entendimento que tal receita era tributada; (c) como não é possível a retificação do Dacon,
considerando que o processo se encontra em julgamento, solicita que seja aceito o demonstrativo
retificador anexo; (d) caso não seja possível a aceitação do demonstrativo anexo, que seja aceito
o crédito pleiteado, haja vista que o mesmo foi somente informado na coluna indevida do Dacon.
A decisão de primeira instância decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Irresignado, em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os argumentos
apresentados anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.919, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900436/2014-16

A decisão de primeira instância tratou do tema de forma detalhada e o
Recurso Voluntário contestou a razão de decidir apresentada na decisão a
quo de forma genérica, pois, quanto ao tema central, alegou somente o
seguinte:

“Conforme consta no documento anexado à manifestação (ficha 6A do
DACON), ficou demonstrado que os créditos pleiteados, referem-se a
algumas despesas necessárias a atividade econômica e NÃO a créditos
vinculados aos bens adquiridos para revenda. O próprio Acórdão
descreve a possibilidade de cálculo de créditos sobre as despesas e custos,
e assim, consta na Lei no 10.637 de 2002 Art. 3o, incisos IV, V e IX e na
Lei 10.833 de 2003 Art. 3o, incisos III, IV e V, incisos estes específicos
das despesas que o contribuinte se creditou.”

Em que pese o argumento apresentado acima, o recurso não possui
provas que permitam a retificação da decisão de primeira instância.
Desde a impugnação, ao contrário do que exige o Art. 16 do Decreto
70.235/72 e demais dispositivos que regulam o processo administrativo
fiscal, o contribuinte não juntou provas de suas alegações.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Voto proferido.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.941 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900436/2014-16

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital